Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718988-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a DPDF para manifestação com relação ao Ofício No 20844/2024 - SES/AJL/NCONCILIA. Após, dê-se vista ao MPDFT, para apresentação de parecer. Tudo feito, venham conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator